Tribunal: TJDFT
Processo: 0742641-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742641-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: A. B. L. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA BORGES CANDEIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por C.D.A.D.F.D.B.D.B. contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento provisório de sentença requerido por A.B.L., rejeitou a impugnação do plano e aplicou multa cominatória estabelecida em decisão anterior proferida na fase de conhecimento (ID 249153696). Em suas razões (ID 76889582), sustenta que: 1) decisão liminar impôs ao agravante a obrigação de custear o medicamento Omalizumabe (Xolair), 300mg, de aplicação subcutânea, a cada 28 dias, no prazo de 48 horas sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00; 2) a primeira dose do medicamento foi entregue no prazo, contudo, em relação à segunda dose, houve um atraso de apenas 5 dias; 3) o atraso decorreu exclusivamente de fatos logísticos alheios à vontade do plano; 4) mesmo cumprida a obrigação e ausente má-fé no descumprimento do prazo, o juízo rejeitou a impugnação do plano e manteve a aplicação integral da multa diária; 5) a imposição da multa coercitiva não se justifica, pois inexistente dolo, desídia ou resistência do agravante; 6) a multa foi aplicada no valor de R$ 20.000,00; 7) a agravada não ficou sem tratamento; 8) a multa é desproporcional. Requer a antecipação da tutela recursal para reconhecer a inexigibilidade das astreintes. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão. Preparo recolhido (ID 76963422). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Na origem, o juízo rejeitou a impugnação do plano e manteve a multa cominatória aplicada, todavia suspendeu o feito até o julgamento definitivo dos autos principais (processo n. 0728509-51.2025.8.07.0001). Dessa forma, não há excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. É possível aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator